Tribunal: STF
Processo: RHC 104585
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta 
   disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de 
   benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a 
   regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença 
   transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. 
   Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento 
   não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento.